Tribunal: TJMT
Processo: 1078096-66.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078096-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), NATALIA BARTELOTTI MALACARNE DA COSTA - CPF: 054.306.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Tigre Investimentos S/A, que declarou a nulidade de notificação por edital no Processo Administrativo nº 000445/2022, instaurado para apuração de desmatamento ilegal de 545,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ambiental, com fundamento no Auto de Infração nº 0193003522.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação por edital adotada pela Administração após tentativa única de notificação postal frustrada, sem esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do administrado, à luz do Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de notificação por AR foi única e frustrada, sem a adoção de diligências complementares legalmente exigidas, como busca em cadastros públicos, nova tentativa postal, intimação eletrônica ou pessoal.

4. A utilização direta do edital como meio de intimação sem esgotamento prévio das vias ordinárias afronta os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. O retorno do AR com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a intimação ficta.

6. Jurisprudência desta Câmara reafirma que a intimação por edital, sem esgotamento de outros meios, é nula.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação por edital no âmbito de processo administrativo sancionador ambiental quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. O simples insucesso de tentativa única de notificação postal não autoriza, por si só, a intimação ficta. 3. A inobservância do procedimento previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022 viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Na origem, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Tigre Investimentos S/A
, com o objetivo de anular a
notificação por edital
efetivada no âmbito do
Processo Administrativo n. 000445/2022
, instaurado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
, com fundamento no
Auto de Infração n. 0193003522
, que apurou desmatamento ilegal de 545,54 hectares de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização ambiental, com imputação de infração ao art. 50 da Lei 9.605/98 e penalidade no valor de R$ 2.727.700,00.

Sustenta a parte impetrante que a autoridade coatora promoveu a notificação ficta (por edital)
sem esgotar os meios ordinários de ciência
, como a realização de nova tentativa postal, a busca de endereços atualizados ou o uso de outros meios previstos na legislação, como intimação pessoal, via eletrônica ou por AR com aviso de recebimento válido. Ressalta, ainda, que constavam dos cadastros públicos os endereços atualizados dos diretores da empresa, os quais poderiam ter sido utilizados para garantir a efetiva ciência do auto de infração.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
julgou parcialmente procedente o pedido
, declarando
nula a notificação editalícia
publicada no Diário Oficial do Estado em 06/02/2023, e determinando que a autoridade administrativa proceda à
nova notificação do autuado
, por meio que assegure sua ciência, para viabilizar o exercício do direito de defesa.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs apelação
,
defendendo a regularidade da notificação por edital
. Alegou que a notificação postal foi tentada e restou frustrada com a devolução do AR com a anotação “não procurado”, sendo legítima, a seu ver, a adoção do edital com fundamento no art. 4º, §9º, do então vigente Decreto Estadual n. 1.986/2013. Sustenta não haver ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A empresa apelada apresentou
contrarrazões
, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Sustenta que o edital foi utilizado
sem a prévia adoção de diligências mínimas e necessárias
, como determina expressamente o Decreto Estadual n. 1.436/2022, que revogou o Decreto anterior e já estava em vigor à época da intimação. Aponta que a notificação foi feita com base em norma revogada e sem observar a exigência de esgotamento dos meios ordinários.

A
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística

opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, acompanhando o entendimento do juízo
a quo
. Concluiu que a notificação editalícia foi indevidamente antecipada,
sem a prévia demonstração do esgotamento de formas ordinárias de ciência
, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Destacou, ainda, que o simples retorno da correspondência com a anotação “não procurado”
não autoriza, por si só, a adoção da via ficta
, sendo imprescindível a realização de diligências adicionais e a consulta a cadastros públicos para localização do autuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Tigre Investimentos S/A, no qual se reconheceu a nulidade da intimação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo nº 000445/2022, instaurado com base no Auto de Infração nº 0193003522, lavrado por suposto desmatamento ilegal de 545,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ambiental.

A insurgência recursal gira em torno da validade da notificação por edital, adotada pela Administração após tentativa frustrada de notificação por carta registrada com aviso de recebimento (AR), que retornou com a anotação “não procurado”.

O Estado sustenta ter observado os ditames do Decreto Estadual nº 1.986/2013, então em vigor, e afirma que a publicação do edital em Diário Oficial se deu de forma regular, conforme previsão normativa.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Verifica-se dos autos que a
referida tentativa de notificação via AR foi única, e seu insucesso não foi seguido por qualquer outra diligência administrativa voltada à localização da empresa autuada
, tais como novas tentativas postais, busca em cadastros fiscais, base de dados de órgãos públicos, ou mesmo tentativa de intimação por meio eletrônico ou pessoal, conforme exigido pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época da notificação.

Essa conduta viola frontalmente o que dispõem os arts. 24 e 25 do referido decreto, que impõem o esgotamento prévio de meios ordinários de localização do administrado como condição necessária à adoção da medida excepcional representada pela intimação por edital.

No caso em exame,
o procedimento adotado pela SEMA/MT, ao lançar mão de intimação por edital após uma única tentativa frustrada de AR, configura evidente cerceamento de defesa
, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Corroborando tal entendimento,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer exarado nos autos do recurso, opinou pelo desprovimento da apelação, reconhecendo que a notificação editalícia foi realizada de forma prematura, sem esgotamento das diligências legalmente exigidas, sendo nula e ineficaz para dar início válido à marcha processual administrativa
.

Com efeito, a jurisprudência desta Câmara estabelece que é nula a intimação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração nº 138687, Termo de Embargo nº 121279 e Processo Administrativo nº 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(iii) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.”

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Diante de tais fundamentos, a sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para manter a sentença que declarou a nulidade da notificação por edital no Processo Administrativo nº 000445/2022, determinando a reabertura do prazo legal para o exercício do direito de defesa da parte impetrante, mediante notificação válida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025